Tribunal: CARF
Processo: 10845.000647/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.000647/2009-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JAIRO DE OLIVEIRA CHAVES FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000647/2009-08
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$215,09 para saldo de
imposto a pagar de R$3.993,47.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Intimado contribuinte comprovou parcialmente pagamentos declarados. Recibo
apresentado R$2.900,00.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
8/4/2009, às fls. 2/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 68/75):

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/4/2011 (fl. 79), o contribuinte, em
25/5/2011 (fl. 80), apresentou recurso voluntário, às fls. 80/115, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria atendido ao termo de intimação fiscal e ainda assim foi autuado.
- teria comprovado pagamentos ao plano de saúde no montante de R$6.583,32,
correspondentes a gastos próprios e de sua dependente, e ao profissional Gilberto Motta, de
R$2.900,00. Também faria jus às despesas efetuadas com o profissional José Piovezani, de
R$200,00, não reembolsadas pelo plano de saúde.
- a legislação e a jurisprudência administrativa não exigiriam a comprovação de
efetivo desembolso dos pagamentos ou efetiva prestação dos serviços.
- a exigência de elementos adicionais aos recibos afrontaria a legislação vigente,
que estabelece uma presunção de veracidade a seu favor, transferindo o ônus da prova ao Fisco.
- na legislação de regência, a única exigência para utilização de dedução de
despesas médicas seria a apresentação de comprovante de pagamento, consignando nome e CPF
do beneficiário.
- inexistiria impedimento para realização dos pagamentos das despesas em
espécie.
- a jurisprudência administrativa acataria os recibos emitidos pelos profissionais
como suficientes a fazer prova das despesas declaradas.
- teria conhecimento que, no seu caso, os profissionais não teriam sido indagados
acerca da emissão dos recibos.
- a intimação para que comprovasse o efetivo pagamento das despesas só seria
possível na hipótese da existência de fundada suspeita acerca da realização dos serviços.
- diferentemente do que aponta a decisão recorrida, teria sido glosada a despesa de
R$2.900,00 com o profissional Gilberto Motta.
- a falha da autuação e da decisão recorrida no tocante a essa despesa
caracterizaria a nulidade do feito.
- os pagamentos do plano de saúde teriam se dado por intermédio da empresa
Chaves Corretora de Seguros S/C Ltda, da qual o contribuinte é sócio juntamente com seu pai.
- o fato de que esses pagamentos tenham sido realizados pela pessoa jurídica não
alteraria o fato de que o ônus foi suportado pelo contribuinte, sendo debitados em conta corrente.
- ainda que não tivessem sido debitados ao sócio, o ônus terminaria por ser do
recorrente, visto que a despesa seria indedutível do lucro real e também não haveria redução de
recolhimentos de tributos no caso de tributação pelo lucro presumido. Ressalta ainda que despesa
maior para a empresa reduziria o lucro a distribuir ou aumento do prejuízo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

- declaração firmada pela pessoa jurídica confirmaria que o ônus foi do
contribuinte, devendo ser acatada, a teor do artigo 845, §1o, do RIR/99.
- a decisão recorrida teria modificado o fundamento da autuação, de “falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução” para falta de comprovação do
efetivo desembolso da despesa, o que a tornaria nula de pleno direito.
- a fiscalização não poderia ter recusado os documentos comprobatórios
apresentados, todos previstos na legislação de regência, sendo dela o ônus de desqualificá-los.
- a decisão recorrida teria ignorado suas alegações acerca do artigo 845, §1o, do
RIR/99, cabendo a devolução dos autos para que nova decisão seja proferida.
- a decisão recorrida teria deixado de observar a jurisprudência reiterada sobre a
matéria.
- a exigência de comprovação do efetivo desembolso dos pagamentos violaria
princípios constitucionais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da autuação e da decisão recorrida.
Inicialmente, observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos de
ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do
art. 11 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o enquadramento
legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração
que lhe foi atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no
presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa ocorreu, porque, intimado, o
contribuinte comprovou apenas a despesa no valor de R$2.900,00.
A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada
na apuração de que o interessado pleiteou valores de despesas médicas e, intimado, não
apresentou comprovação de todas elas.
É importante pontuar que inexiste qualquer impropriedade ou confusão, seja da
autuação, seja da decisão recorrida. Vejamos.
O contribuinte informou em sua declaração de ajuste despesas médicas no
montante de R$19.206,00 (fls. 36/37):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

O dossiê fiscal consta de fls. 35/57, sendo possível confirmar que o único
documento relativo às despesas médicas apresentado pelo contribuinte em atendimento ao termo
de intimação fiscal foi o recibo emitido pelo profissional Gilberto Motta, no valor de R$2.900,00
(fl.45).
Dessa feita, a autoridade autuante efetuou a glosa do valor da diferença, de
R$16.306,00 (fl.18), relativa às despesas não comprovadas.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a alegação de nulidade do feito
fiscal.
Da mesma forma, não vislumbro qualquer deficiência na decisão recorrida. O
colegiado de primeira instância enfrentou adequadamente toda a matéria suscitada pelo
contribuinte em sua impugnação, tendo indicado os fundamentos legais infringidos, com
observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Diferentemente do que alega o
recorrente, constata-se que a decisão recorrida afastou qualquer ilegalidade da autuação,
apontando que a NL decorreu do atendimento parcial do termo de intimação fiscal e do caráter
vinculado da administração tributária, afastando a alegação de excesso de exação pela autoridade
lançadora.
A argumentação de que a fundamentação para manutenção da glosa foi alterada
também não merece acolhida.
Como acima apontado, a glosa foi motivada pela falta de apresentação da
documentação comprobatória, ou seja, pela não comprovação da dedução pleiteada. Após a
análise das provas trazidas pelo contribuinte, a decisão recorrida manteve a glosa pela falta de
comprovação da despesa. Ou seja, a motivação continua a mesma.
A alegação de que o documento juntado seria hábil a fazer a prova exigida será
analisado mais a frente, como argumento de mérito.
Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.
Mérito
O litígio recai sobre despesas médicas. Como já apontado neste voto, embora o
recorrente mencione as despesas incorridas com o profissional Gilberto Motta, essas já foram
acatadas na autuação.
Assim, o litígio versa somente sobre as despesas no valor de R$6.583,32, relativas
a despesas próprias e da dependente Fernanda (fl.37), efetuadas com a Unimed (fl.21), e de
R$200,00, com José Piovezani, que não teriam sido reembolsadas pelo plano de saúde (fls.
22/25).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, para fazer prova das despesas realizadas com Unimed e daquelas não
reembolsadas, o contribuinte juntou a declaração de fl.21 e documentos de fls.22/25, que, como
apontado na decisão recorrida, não fazem prova que o desembolso foi efetuado pelo próprio
contribuinte. O documento aponta o nome da empresa Chaves Corretora de Seguros S/C Ltda, do
qual o contribuinte informa ser sócio junto com seu pai.
Ora, se o recibo de pagamento não está em seu nome, não se pode concluir que foi
o contribuinte que arcou com a despesa. Como destacado acima, para fins de dedução na
declaração de ajuste, a lei exige que os pagamentos tenham sido efetuados pelo contribuinte.
O contribuinte cita jurisprudência acerca de outras situações, em que a autoridade
fiscal exige a comprovação do efetivo pagamento da despesa ou da efetiva prestação do serviço,
ainda que os recibos atendam a todos os requisitos legais. Cita ainda a possibilidade de
pagamento em espécie e da possibilidade de o Fisco diligenciar junto aos profissionais.
Como apontado na decisão recorrida, nada disso se aplica a situação desses autos.
No caso, o comprovante de pagamento não atende aos requisitos legais. Repise-se que o
comprovante apresentado não está em nome do contribuinte, mas em nome de pessoa jurídica da
qual ele informa ser sócio. Portanto, correta a decisão recorrida ao considerar não comprovada a
despesa.
Além de não se amoldarem ao caso desses autos, é preciso que se diga que essas
decisões não foram exaradas com força vinculante para toda a administração pública. Assim, por
falta de norma que determine sua aplicação pelas autoridades tributárias a todos os casos, a
decisão judicial ou administrativa produz efeitos apenas em relação às partes que integram o
processo no qual foi tomada.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta declaração emitida por ele próprio, na
qualidade de sócio da pessoa jurídica, afirmando que os valores do plano de saúde teriam sido
debitados nas contas correntes pessoais dos sócios.
Trata-se de declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a
terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado
compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000647/2009-08

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Dessa feita, caberia ao contribuinte demonstrar que os pagamentos mensais das
mensalidades do plano de saúde foram debitados de sua conta ou que ele efetuou transferências
para a empresa nos valores correspondentes. Essa prova poderia ser feita, por exemplo, com a
apresentação de extratos bancários.
Desacompanhada de outros elementos, a declaração emitida por ele próprio não
faz prova a seu favor.
Esclareço que não cabe aqui perquirir sobre a forma de tributação da pessoa
jurídica ou se esta se beneficiou ou não das despesas em comento. Aqui se discute a falta de
comprovação dos requisitos para a dedução da despesa médica na declaração de ajuste do
contribuinte.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital